Tribunal: TJDFT
Processo: 0756774-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0756774-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAICON ANTONIO DE JESUS AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Recebi dia 26 de dezembro de 2025, às 16h59. O paciente MAICON ANTONIO DE JESUS responde à ação penal n. 0702753-89.2025.8.01.0017, na qual foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 121-A, §2o, I e V, combinado com os incisos III, IV, do §2o do Art. 121 c/c artigos 14, II, e 61, II, ‘a’, do Código Penal, do art. 329, caput, do art. 330, caput, Art. 129, § 12 todos do mesmo diploma legal, além do artigo 24-A, caput, da Lei n. 11.340/2006, e Art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal. Na petição inicial (ID: 79863502), o impetrante alega que, no decorrer da instrução processual, houve dúvidas acerca da integridade mental do paciente, razão pela qual foi instaurado incidente de insanidade mental. Alega que a conclusão do Laudo de Exame Psiquiátrico apresentou contradições e “dissonância com os próprios elementos fáticos colhidos e com os fundamentos da psiquiatria forense”, razão pela qual a Defesa formulou quesitos complementares, o que foi negado pelo Magistrado apontado como autoridade coatora. Aduz que, não obstante o laudo tenha sido homologado, o parecer é inconclusivo, pois, em seu entendimento, persiste a incerteza quanto à integridade mental do paciente. Justifica o pedido liminar no presente writ ao argumento de que a condenação do paciente é iminente e baseada em “prova nula e no cerceamento do direito de defesa”, bem como que o constrangimento ilegal decorre da manutenção de “um processo penal viciado”. Assevera que se mostra contraditório que o paciente seja dependente químico grave e tenha agido com total liberdade, o que tornaria a prisão decorrente da sentença ilegal. Sustenta que não é o caso de preclusão consumativa em relação à formulação de quesitos, porquanto o laudo necessita de esclarecimentos e, além disso, aponta que a sanidade mental é matéria de ordem pública e a dúvida resulta em nulidade absoluta. Pede, em liminar, a suspensão do trâmite da ação penal n. 0702753-89.2025.8.07.0017 e do incidente de insanidade mental apenso até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus. Decido. Adianto que a liminar deve ser indeferida. No que se refere à ação penal à qual responde o paciente, a denúncia relata que, no dia 4 de abril de 2025, MAICON ANTONIO DE JESUS tentou matar sua então companheira, gestante, JÉSSICA CAROLINE MARTINS DA SILVA, desferindo-lhe golpes de faca nas costas. O crime não se consumou porque JÉSSICA pediu socorro e Policiais Civis, os quais lograram êxito em cessar a ação. Após a intervenção policial, MAICON desobedeceu à ordem legal de busca pessoal e resistiu à abordagem policial, empregando violência contra os policiais, o que causou lesões no Agente de Polícia Civil LEONIDAS DE ALMEIDA. A denúncia narra ainda que, no dia 21 de dezembro de 2024, MAICON ameaçou JÉSSICA, o que resultou em decretação de medidas protetivas de urgência, entre as quais o afastamento do lar, a proibição de aproximação e de contato com a vítima. Mesmo ciente das medidas, MAICON descumpriu a decisão judicial e insistiu na continuidade do relacionamento. Além dos fatos acima, no dia da prisão em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas, MAICON danificou bem de propriedade do Distrito Federal ao chutar a porta da cela, resultando em prejuízo no funcionamento. Na fase de alegações finais e sob o argumento de que MAICON padecia de transtornos mentais, o Magistrado da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo deferiu a instauração de incidente de insanidade mental no dia 10 de julho de 2025 (ID: 79863507 - Pág. 154-155), abrindo vista às partes para a formulação de quesitos. A defesa formulou os questionamentos que julgou necessários ao esclarecimento do estado psíquico de MAICON, conforme consta do ID: 79863507 - Pág. 158-159. A perícia solicitada foi realizada e os peritos produziram o laudo de exame psiquiátrico de ID: 79863507 - Pág. 186-210, no qual foram analisadas tanto as condições mentais do periciando quanto o contexto das condutas a ele atribuídas, além de constarem as respostas aos quesitos formulados. Entre as conclusões a que chegaram os especialistas, destaca-se que: - O periciando possui uma curva de vida clinicamente incompatível com desenvolvimento mental incompleto ou, segundo o DSM-5, com deficiência intelectual (retardo mental). - As síndromes de dependência a Cannabis e à Cocaína estão ao menos em remissão parcial (entre 3 e 12 meses sem uso), posto que o periciado se encontra em ambiente protegido, onde o acesso às SPAs é restrito e, no caso concreto, uma vez acolhido em penitenciária, onde o contato com essas SPAs é improvável ou impossível. Essas síndromes de dependência estão sujeitas a remissões e recaídas, ao longo da vida. - Sobre saúde mental, não é possível estabelecer, de modo seguro, prognóstico/êxito terapêutico, já que dependentes de fatores múltiplos, como tratamento (s) proposto (s) pelo (s) assistente (s), adesão terapêutica, suporte familiar e psicossocial, periodicidade no acompanhamento de saúde e psicossocial, etc. - No momento desta perícia, o periciado detinha inteiramente preservadas sua cognição e volição, sendo inteiramente capaz de se defender em plenária e de compreender integralmente o caráter de uma eventual sentença Após a juntada do laudo, a defesa o impugnou e formulou questionamentos adicionais, requerendo a intimação do médico perito a fim de que respondesse às perguntas ou, subsidiariamente, que MAICON fosse submetido a outra perícia. Por sua vez, o Magistrado homologou o laudo e entendeu ser desnecessária a realização de nova perícia, pois Não houve diagnóstico de doença mental do tipo psicótica primária, como esquizofrenia, pois os delírios persecutórios somente ocorrem com o uso frequente de drogas. Ressalte-se que os relatos do periciando de usos de substâncias entorpecentes foram sempre de forma voluntária e espontânea (princípio actio libera in causa), sem qualquer coação por parte de terceiros. O periciando detém inteiramente preservadas sua cognição e volição e relatou praticar crimes em razão do uso de drogas, de forma voluntária. Além disso, no que se refere aos fatos imputados ao paciente, o Magistrado registrou: (...) a perícia constatou que: 1) no dia da prática da suposta tentativa de feminicídio, resistência, dano a bem público e desobediência (04/04/2025), o uso da cocaína foi voluntário latu sensu, do ponto de vista da psiquiatria forense, aplicando-se o princípio actio libera in causa; 2) no dia da prática, em tese, da lesão corporal em contexto familiar (21/12/2024), o periciando informou que não fez uso de substância entorpecente e que estaria sob efeito de medicamentos com prescrição médica, ou seja, em tratamento terapêutico. O Magistrado concluiu que: (...) não havia comprometimento de sua cognição (entendimento) ou volição (autodeterminação), ou seja, ao tempo dos fatos, o periciado era inteiramente capaz de entender a ilicitude cometida e de autodeterminar-se com esse entendimento, conforme respostas obtidas no quesito 8.1.3 Ou seja, em que pese MAICON seja, de fato, dependente de cocaína e maconha, não há desenvolvimento mental incompleto ou retardado, de modo que, segundo os peritos, o paciente era absolutamente capaz de entender o caráter ilícito dos atos praticados. Como bem ponderado na decisão combatida, (...) não há qualquer divergência, lacuna ou informação a ser complementada pelo perito MARCELO DE OLIVEIRA RAMALHO, pois houve uma detalhada anamnese da vida pregressa do periciado, histórico clínico e de consumo de substâncias entorpecentes e avaliação do estado mental atual e da época do crime, de forma clara, conclusiva e tecnicamente irreparável. Logo, não há omissões, obscuridade ou lacunas a serem supridas ou ambiguidade e contradições a serem sanadas. Com a devida vênia pela digressão dos trâmites processuais, tenho que se mostrou necessária, pois o indeferimento do pedido liminar ressai da descrição dos atos do processo. A uma, porque não houve cerceamento de defesa, na medida em que o pedido de instauração do incidente de insanidade mental foi deferido pelo Magistrado, com a resposta inequívoca dos quesitos formulados pela defesa. A duas, porque os elementos trazidos pela defesa para análise em sede de Habeas Corpus não evidenciam qualquer constrangimento ilegal. É importante salientar que os questionamentos adicionais formulados pela defesa mostram-se – ao menos neste juízo preliminar – apenas decorrência do inconformismo com o resultado do laudo psiquiátrico. Veja-se que o argumento principal da defesa consiste em alegar que, se o paciente é dependente químico grave, logo ele não poderia ter agido com total liberdade, o que tornaria a prisão decorrente da sentença ilegal. Ora, o vício em entorpecentes não torna o usuário, de forma automática, incapaz de entender os próprios atos. A legislação brasileira não considera a dependência química, por si só, causa de inimputabilidade. Se o perito constatou que MAICON é dependente de entorpecentes e, ainda assim, era totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos, não se pode, em sentido contrário, questionar o fundamento da conclusão do especialista. Dito de outro modo, há fundamento técnico para que o perito considere que o periciando, embora adicto, pode compreender regras sociais, bem como planejar e executar seus atos. Ou seja, não é em um juízo sumário, em sede liminar, que seria possível afastar a conclusão do perito sem qualquer respaldo técnico ou jurídico que o justifique. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações. I. BRASÍLIA, DF, 27 de dezembro de 2025 07:28:45. Desembargador Waldir Leôncio Júnior Em plantão judicial